Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar sobre o ofício da COORPRE (ID: 65272262), comunicando a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0715560-03.2022.8.07.0000, credores EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Brasília, 24 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR